Tribunal: TJSP
Processo: 2082179-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000564054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2082179-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MOISES SOUED e MIRIAM MICHAELA SOUED, é embargado SULAMERICA CIA DE
SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2082179-59.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44.887
2/5
VOTO No: 44.887
Embargos de Declaração Cível No 2082179-59.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
Embargtes: Moises Soued e Miriam Michaela Soued
Embargado: Sulamerica Cia de Seguro Saude S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de qualquer dos vícios
elencados pelo art. 1.022 do CPC. Pretensão infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos para suprir
omissão supostamente existente no v. acórdão de fls. 83/87, dos autos digitais apensos.
Alegam os embargantes que a lei superou o precedente
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo,
havendo possibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Dispensada a manifestação da parte contrária para
apresentação de contraminuta.
É o RELATÓRIO.
O vício alegado pela embargante inexiste.
Na r. decisão embargada, esta C. Câmara aplicou
precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2082179-59.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44.887
3/5
recurso repetitivo no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios na
hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ressaltando que a
tese continua sendo aplicada por esta E. Corte e não foi superada pelo Código de
Processo Civil de 2015.
Assim, a presente insurgência representa mera insatisfação
com o resultado do julgamento, o que se mostra insuficiente para o manejo do recurso.
Embargos de declaração possuem natureza integrativa, e
não substitutiva, motivo pelo qual não podem ser utilizados para obter reexame da
causa, nem mesmo para fins de prequestionamento.
Sobre este ponto, já deixou assentado a Suprema Corte que
"Os embargos de declaração tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade,
contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É
inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n.
95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional,
quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a
correção do erro cometido (STJ, 4a Turma, REsp 1.757-SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo), o que não é o caso dos autos.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2082179-59.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44.887
4/5
reexame do acórdão embargado quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador,
vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão ou contradição, e a
complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração, quando
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou
contradição vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado e
de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG (AgRg) (Edcl),
rel. Min. Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem pronunciado:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados. O
que pretenderam os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ
134/1296, rel. Min. Sydney Sanches).
Ademais, cumpre anotar que, mesmo na hipótese de
interposição de embargos de declaração para o fim de prequestionamento, devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2082179-59.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44.887
5/5
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento: “Prestam-
se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no
julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se:
obscuridade, contradição ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. [...] Da mesma
forma, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a
desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão
embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de
origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Havendo análise de todos os pontos controvertidos da lide e
enfrentamento de todos os argumentos recursais, eventuais embargos de declaração
manifestamente infundados poderão acarretar a condenação do responsável por
litigância de má-fé, com lastro na legislação processual atualmente vigente.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator